Tribunal: TJPA
Processo: 0007552-25.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE AGENTES ? RECURSO DA DEFESA DO REU RODRIGO PANTOJA - DOSIMETRIA ? RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA ? IMPOSSIBILIDADE ? INOBSTANTE A ATENUANTE TER SIDO RECONHECIDA O QUANTUM NÃO PODERIA FIGURAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL ? PEDAGOGIA DA SUMULA 231 DO STJ ? CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA PENA ? POSSIBILIDADE ? PENA BASE FIXADA EM 04 ANOS AUMENTADA EM 1/3 (CONCURSO DE AGENTES) TEM COMO RESULTADO 05 ANOS E 04 MESES ? RECURSO DA DEFESA DE JONNATHA PIRES ? DOSIMETRIA ? PENA BASE ELEVADA E FUNDAMENTADA DE FORMA INIDÔNEA ? PLAUSIBILIDADE ? PENA BASE DEVERIA SER FIXADA NO PATAMAR MINIMO DEVIDO OS VETORES JUDICIAIS TEREM SIDO NEUTROS. LOGO NECESSÁRIO READEQUAR A PENA BASE EM 04 ANOS DE RECLUSÃO, AUMENTADA EM 1/3 (CONCURSO DE AGENTES) RESTANDO O APENAMENTO FINAL EM 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 13 DIAS MULTA ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RETIFICAR A PENA BASE MANEJADA QUANDO AO RÉU JONNATHA PIRES E CORRIGIR ERRO MATERIAL ? DECISÃO UNÂNIME. RECURSO DO RÉU RODRIGO PANTOJAI ? Inobstante o réu ter confessado o delito e possuir menos de 21 anos na data do fato, a pena base foi aferida no patamar mínimo, por óbice da sumula 231 do STJ, não haveria possibilidade para readequá-la pra abaixo do mínimo legal;II ? Em face do evidente erro material, necessário readequar a pena imposta em 06 anos de reclusão, para 05 anos, 04 meses e 13 dias multa, devido a pena base ter sido manejada em 04 anos de reclusão, incidindo a causa de aumento pelo concurso de agentes, o qual autorizou o acréscimo em 1/5, perfazendo o apenamento final em 05 anos, 04 meses e 13 dias multa;RECURSO DO RÉU JONNATHA PIRESI - Com efeito, a dosimetria padece de algumas incongruências, mormente na primeira fase, em meio a maioria dos moduladores terem sido neutros, a magistrada considerou os antecedentes criminais desfavorável, mas utilizou da mesma ratio como agravante incidindo em bis in idem. Logo, necessário, aferir a pena base no mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, desconsiderando os antecedentes nessa fase. Na segunda fase, por conta da agravante da reincidência (certidão criminal positiva), além do fato do acusado ter confessado a prática criminosa, que viabilizaria a compensação e na última fase, deveria operar a causa de aumento do concurso de agentes, previsto no art. 157, §2°, II, do CP, onde a pena base sofreria um acréscimo de 1/3, perfazendo um apenamento final em 05 anos e 04 meses de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 13 dias multa;II - Acerca do erro material, o qual seguiu corrido com a nova dosimetria implementada;Desta forma, diante dos argumentos esposados, seguem os réus condenados a pena de 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 DIAS MULTA.III - Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: COLARES/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0007552-25.2014.814.0401.
APELANTES: RODRIGO PANTOJA QUARESMA
JONNATHA PIRES SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE AGENTES -
RECURSO DA DEFESA DO REU RODRIGO PANTOJA
- DOSIMETRIA - RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA - IMPOSSIBILIDADE - INOBSTANTE A ATENUANTE TER SIDO RECONHECIDA O
QUANTUM
NÃO PODERIA FIGURAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - PEDAGOGIA DA SUMULA 231 DO STJ - CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DA PENA - POSSIBILIDADE - PENA BASE FIXADA EM 04 ANOS AUMENTADA EM 1/3 (CONCURSO DE AGENTES) TEM COMO RESULTADO 05 ANOS E 04 MESES -
RECURSO DA DEFESA DE JONNATHA PIRES
- DOSIMETRIA - PENA BASE ELEVADA E FUNDAMENTADA DE FORMA INIDÔNEA - PLAUSIBILIDADE - PENA BASE DEVERIA SER FIXADA NO PATAMAR MINIMO DEVIDO OS VETORES JUDICIAIS TEREM SIDO NEUTROS. LOGO NECESSÁRIO READEQUAR A PENA BASE EM 04 ANOS DE RECLUSÃO, AUMENTADA EM 1/3 (CONCURSO DE AGENTES) RESTANDO O APENAMENTO FINAL EM 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 13 DIAS MULTA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RETIFICAR A PENA BASE MANEJADA QUANDO AO RÉU JONNATHA PIRES E CORRIGIR ERRO MATERIAL
- DECISÃO UNÂNIME.
RECURSO DO RÉU RODRIGO PANTOJA
I - Inobstante o réu ter confessado o delito e possuir menos de 21 anos na data do fato, a pena base foi aferida no patamar mínimo, por óbice da sumula 231 do STJ, não haveria possibilidade para readequá-la pra abaixo do mínimo legal;
II - Em face do evidente erro material, necessário readequar a pena imposta em 06 anos de reclusão, para 05 anos, 04 meses e 13 dias multa, devido a pena base ter sido manejada em 04 anos de reclusão, incidindo a causa de aumento pelo concurso de agentes, o qual autorizou o acréscimo em 1/5, perfazendo o apenamento final em 05 anos, 04 meses e 13 dias multa;
RECURSO DO RÉU JONNATHA PIRES
I - Com efeito, a dosimetria padece de algumas incongruências, mormente na primeira fase, em meio a maioria dos moduladores terem sido neutros, a magistrada considerou os antecedentes criminais desfavorável, mas utilizou da mesma
ratio
como agravante incidindo em
bis in idem
. Logo, necessário, aferir a pena base no mínimo legal de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, desconsiderando os antecedentes nessa fase. Na segunda fase, por conta da agravante da reincidência (certidão criminal positiva), além do fato do acusado ter confessado a prática criminosa, que viabilizaria a compensação e na última fase, deveria operar a causa de aumento do concurso de agentes, previsto no art. 157, §2°, II, do CP, onde a pena base sofreria um acréscimo de 1/3, perfazendo um apenamento final em 05 anos e 04 meses de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 13 dias multa;
II - Acerca do erro material, o qual seguiu corrido com a nova dosimetria implementada;
Desta forma, diante dos argumentos esposados, seguem os réus condenados a pena de 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 13 DIAS MULTA.
III - Recurso conhecido e parcialmente provido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e provê-lo parcialmente, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.
Belém, 08 de setembro de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

RODRIGO PANTOJA QUARESMA E JONNATHA PIRES SILVA,
condenados a penas de 06 ANOS DE RECLUSÃO E 13 DIAS MULTA E 06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 53 DIAS MULTA, respectivamente, como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II do CPB, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A defesa do acusado Rodrigo Pantoja, asseverou que a dosimetria adotada não teria levado em consideração as atenuantes, a qual levaria o apenamento abaixo do mínimo legal. Noutro ponto, anotou erro material, o qual deveria corrigir o apenamento final manejado. Quanto ao acusado Jonnatha Pires, pugnou pela ocorrência de
bis in idem
, na dosimetria implementada quanto aos antecedentes, além da readequação do regime inicial de cumprimento de pena e a readequação da pena de multa.

Em contrarrazões o parque estadual pugnou pela manutenção da decisão condenatória. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial para readequar a pena manejada quanto ao réu JONNATHA PANTOJA, além da correção do erro material

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Os réus foram denunciados pelo Órgão Ministerial no dia 16 de maio de 2014 pela prática do crime descrito no artigo 157,12°, II do Código Penal. Consta dos autos que, no dia 24 de abril de 2014, a vítima, Ademir Cardoso Cunha, encontrava-se em seu local de trabalho, qual seja o Society Belém Esporte Clube, localizado na Rua São Miguel, bairro Jurunas, quando foi abordado pelos denunciados que, de posse de um objeto que aparentava ser uma arma de fogo, anunciaram o assalto. Na ocasião, os agentes, mediante grave ameaça, subtraíram da vítima o seu aparelho celular de marca Samsung, modelo Galaxy branca, além da quantia de R$150,00 (cento e cinquenta reais).

E empreenderam fuga de posse da
res furtiva.
Ocorre que, momentos depois, uma viatura da Polícia Militar passou pelo local e, uma vez acionados, os policiais lograram êxito em deter os denunciados já na Av. Bernardo Sayão com a Trav. Quintino, onde foram encontrados de posse dos bens subtraídos da vítima.

Encaminhados à autoridade policial, os agentes deixaram de responder às perguntas que lhes foram formuladas, contudo foram reconhecidos de modo inequívoco pela vítima como os autores do roubo em questão. A
res. furtiva
foi recuperada e devolvida à vítima.

Devidamente processados, os réus
RODRIGO PANTOJA QUARESMA E JONNATHA PIRES SILVA,
condenados a penas de 06 ANOS DE RECLUSÃO E 13 DIAS MULTA E 06 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO E 53 DIAS MULTA, respectivamente, como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II do CPB, interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

E a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

RECURSO DO RÉU RODRIGO PANTOJA QUARESMA

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal
não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.

Com efeito, observou-se na decisão objurgada que a pena base foi aferida com base no regramento das circunstâncias judiciais, que foram consideradas neutras, que, por consequência, levou o juízo a fixar a pena base no patamar mínimo de 04 ANOS DE RECLUSÃO, e pagamento de 10 dias multa. Todavia, inobstante o réu ter confessado a prática do ilícito penal e ser menor de idade, tais atenuantes, por força de entendimento sumular, não poderiam alterar a pena manejada, uma vez que a mesma ficaria abaixo do mínimo legal, vedado segundo o que dispõe a sumula 231 do STJ:
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

No que pertine a condução da pena aferida abaixo do mínimo legal, o Tribunal Constitucional, se posiciona da seguinte forma:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA CORPÓREA. SÚMULA 231 DO STJ. AFASTAMENTO DA REFERIDA SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE NESTA SEDE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 10, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO IMPROVIDO. I - Impossibilidade de se reduzir a pena corpórea, uma vez que a pena-base se encontra no quantum mínimo, a circunstância atenuante da confissão espontânea não incidiu sobre a mesma, seguindo o entendimento da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; II - No que tange ao apelo defensivo, no sentido de afastar a aplicação da Súmula nº. 231, do Superior Tribunal de Justiça, invoco o teor da Súmula Vinculante n.º 10, do Supremo Tribunal Federal que assim dispõe, verbis: ¿Viola a cláusula de reserva de plenário (CF,artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte¿; III - Recurso conhecido e improvido. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.024.363 AMAZONAS. RELATOR: MIN. MARCO AURÉLIO

Diante das ponderações ut supra, restou superada a tese defensiva, uma vez que a pena aplicada restou razoável e proporcional a ação reprovável.

Quanto a reprimenda final aplicada, esta deve sofrer correção, devido ao evidente erro material ocorrido. De fato, a pena base foi fixada em 04 ANOS DE RECLUSÃO e 10 DIAS MULTA, posteriormente, foi aumentada em 1/3 por conta da causa especial de aumento de pena pelo concurso de agentes, permanecendo em 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO, e não como, equivocadamente, foi postado na sentença, 06 ANOS. Desta forma, data vênia o juizo de primeiro grau, necessário alterar o quantum final de 06 ANOS para 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO e pagamento de 13 dias multa.

RECURSO DO RÉU JONNATHA PIRES

Prima facie, cumpre assentar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme.
Código Penal
comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

Desta forma, ao se observa a decisão vergastada, tem-se que a dosimetria padece de algumas incongruências, mormente na primeira fase, em meio a maioria dos moduladores terem sido neutros, a magistrada considerou os
antecedentes criminais
desfavorável, pois o réu possuía uma sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Contudo, utilizou-se do mesmo
ratio
na segunda fase, incidindo em
bis in idem
. Logo, diante dessas razões, data vênia a douta magistrada, necessário, aferir a pena base no mínimo legal de 04 ANOS de reclusão e 10 dias multa. Na segunda fase, por conta da agravante da reincidência (certidão criminal positiva), além do fato do acusado ter confessado a prática criminosa, que viabilizaria a compensação. Na última fase, deveria operar a causa de aumento do concurso de agentes, previsto no art. 157, §2°, II, do CP, que na pratica, a pena base sofreria um acréscimo de 1/3, perfazendo um apenamento final em 05 anos e 04 meses de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 13 dias multa.
Nesse sentido:
Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015.
E ainda:
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Cediço observar que a pena de multa faz parte do preceito secundário da reprimenda imposta, devendo acompanhar a reprimenda imposta, não havendo legislação que autorize o seu decote:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGA E PORTE ILEGAL DE ARMA COM NUMERAÇÃO RASPADA. DOSIMETRIA DAS PENAS IMPOSTAS. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PACIENTE COM DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES, TRANSITADAS EM JULGADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. REINCIDÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...). 5. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico. 6. Mantido o quantitativo de pena imposto pelas instâncias ordinárias, fica prejudicado o pedido subsidiário de fixação de regime inicial mais brando (art. 33, § 2º, "a", do Código Penal). 7. Habeas Corpus não conhecido. (HC 295.958/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 03/08/2016).

Com efeito e diante das evidências processuais, inescusável a responsabilidade penal do réu
RODRIGO PANTOJA QUARESMA E JONNATHA PIRES SILVA,

CONDENADOS A PENA DE 05 ANOS, 04 MESES E 13 DIAS MULTA, EM REFGIME INICIAL SEMIABEERTO,
decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, o qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 08 de setembro de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator